Tribunal: TJDFT
Processo: 0722131-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AFASTADORES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de conhecimento, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, apesar da declaração firmada pela parte. O agravante alegou ser desempregado, pai de filhos menores, com nome inscrito em cadastros restritivos e sem saldo bancário, anexando documentos comprobatórios, e requereu a concessão do benefício, ou, subsidiariamente, prazo para complementação documental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada desconsiderou a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC; e (ii) verificar se há elementos concretos nos autos capazes de afastar tal presunção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 98 do CPC garante a gratuidade da justiça à parte que não puder arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento.
4. O art. 99, § 3o, do CPC atribui à declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural presunção relativa (juris tantum), que pode ser afastada apenas por prova em contrário ou por elementos concretos que evidenciem incompatibilidade com a realidade fática.
5. A exigência apriorística de prova documental complexa inviabiliza o direito fundamental de acesso à justiça, sendo legítima a concessão inicial do benefício com base na declaração, salvo indícios concretos de fraude ou inconsistência.
6. No caso concreto, os documentos apresentados pelo agravante, somados à ausência de elementos robustos que infirmem a declaração, demonstram a insuficiência de recursos para suportar as custas sem prejuízo da subsistência, impondo-se a concessão da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural gera presunção relativa de veracidade, afastável apenas por elementos concretos que demonstrem capacidade financeira.
2. A ausência de tais elementos impõe a concessão do benefício da gratuidade de justiça, em respeito ao direito fundamental de acesso à justiça.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 3o e 4o, e 100.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.874.470/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.765.635/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2024; STJ, EDcl na AR 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.03.2025.